Tribunal: TJDFT
Processo: 0702360-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0702360-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: IRENE FRANCISCA DOS SANTOS D E S P A C H O Embora o termo de interposição do recurso contenha o requerimento de “imediata suspensão da decisão agravada do processo de origem” (ID 22708941 – p. 1), observa-se que os agravantes não fundamentaram o pedido de tutela de urgência, tampouco deduziram pretensão nesse sentido em seus requerimentos finais. Aliás, verifica-se da capa do recurso que não há pedido de liminar ou de antecipação de tutela. Com efeito, os agravantes se limitaram a pedir a suspensão da decisão agravada sem tecer qualquer consideração acerca da presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo, pugnando, ao final, pela intimação da agravada e pelo conhecimento e provimento integral do recurso. Sendo assim, prossiga-se, intimando a parte agravada para, querendo, oferecer resposta ao presente recurso. Oficie-se ao juízo de origem, ficando dispensada a prestação de informações. Por fim, estando tudo devidamente certificado, voltem-me conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de janeiro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora